Tribunal: TJDFT
Processo: 0701208-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701208-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FLAVIO FRANCISCO DO NASCIMENTO AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A DESPACHO Ao agravante, quanto à certidão id 16302037. Após, cls. I. Brasília, 29/05/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR